Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700155-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação dos Agravados tendo em vista o teor da certidão de IDs 15824884, 15872952 e 15885186. Cumprida a diligência, intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator